Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709842-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOSE CALASANS JUNIOR RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar no prazo legal sobre os embargos de declaração apresentados pelo recorrente, no qual se busca efeitos infringentes. TEXTO Brasília, 13 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator